Tribunal: STF
Processo: RE 78144
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-15
Data de publicação: 1973-04-15

Ementa:
FUNCIONALISMO (RJ). DEMISSAO - REINTEGRAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLITICOS. REINTREGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DEMITIDOS A
BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, PERMANECENDO, CONTUDO, AFASTADOS DO CARGO,
POR ESTAREM COM OS DIREITOS POLITICOS SUSPENSOS. EXTRAORDINÁRIO
ARGUINDO QUE A SUSPENSÃO IMPLICOU NA AUTOMÁTICA PERDA DO CARGO
PÚBLICO. SUA IMPROCEDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.